Tribunal: CARF
Processo: 15586.000227/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000227/2008-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.107 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Embargante
COMPANHIA HISPANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO
HISPANOBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2003, 01/12/2003 a 31/01/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO.
Conselheiro opôs embargos de declaração, alegando omissão na apreciação e
voto do recurso de ofício.
Os embargos foram admitidos e, em função disso, a Turma prolatou Acórdão
de Embargos.
Ocorre que o Acórdão de Embargos novamente, apreciou o recurso de ofício, o
que implica nulidade da decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gil1son Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000227/2008-54
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.107 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000227/2008-54

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à coisa julgada
administrativa, em razão de ter reapreciado matéria já julgada anteriormente, relativa a recurso
de ofício, requerendo a anulação ou reforma do acórdão embargado.
O Despacho de Admissibilidade deu razão à Embargante.
Isso porque, após proferição do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-
00.644, de 27 de outubro de 2010, o Conselheiro Walber José da Silva opôs embargos de
declaração (e-fl.5), alegando omissão na apreciação e voto do recurso de ofício, embargos estes
admitidos pelo despacho de e-fl. 6.
O Despacho de Admissibilidade aponta que a situação passou desapercebida
pelo colegiado quando da prolatação do Acórdão de Embargos n° 3302-007.285, de 19 de
junho de 2019, ora embargado, que, novamente, apreciou o recurso de ofício, o que implicaria
em eventual nulidade da decisão embargada, em vista da impossibilidade de reconsideração de
decisões proferidas pelo CARF, conforme parágrafo único do artigo 64 do Anexo II do RICARF.
Com base nas razões acima expostas, o Despacho de Admissibilidade admitiu
os embargos de declaração opostos pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 03 de novembro de 2010, através de Despacho de Admissibilidade de
Embargos proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, foi admitido o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para a manifestação
quanto à omissão existente no Acórdão de Embargos n° 3302-007.285, de 19 de junho de 2019.
Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DO CABIMENTO
A embargante foi cientificada em 02/09/2019 (e-fl. 1.847), contudo já havia
protocolado os embargos de declaração em 24/07/2019 (e-fl. 1.825), portanto, dentro do prazo
estabelecido no §1° do artigo 65 do Anexo II da Portaria MF n° 343/2015.

3. DA OMISSÃO
O Conselheiro Walber José da Silva opôs embargos de declaração (e-fl.5),
alegando omissão na apreciação e voto do recurso de ofício, embargos estes admitidos pelo
despacho de e-fl. 6.
Os embargos foram admitidos e, em função disso, a 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF prolatou o Acórdão de Embargos n° 3302-
007.285, de 19 de junho de 2019.
Ocorre que o Acórdão de Embargos novamente, apreciou o recurso de ofício, o
que implicaria em eventual nulidade da decisão embargada, em vista da impossibilidade de
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.107 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000227/2008-54

reconsideração de decisões proferidas pelo CARF, conforme parágrafo único do artigo 64 do
Anexo II do RICARF.
4. DO DEFERIMENTO
Com razão o Embargante.
O Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-00.644, de 27 de outubro de
2010, já havia apreciado o recurso de ofício como se constata a partir da transcrição da ementa,
razões e dispositivo do voto:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2003, 01/12/2003 a 31/01/2004
VENDAS COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da Cofins as receitas de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. Sem esses requisitos, a venda não se equipara a
exportação e é tributada pela Cofins.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Verificada a existência de pagamento para a Cofins, aplica-se a esse período de
apuração a regra do art. 150, § 4°, do CTN.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Negado.
Voto:
“Quanto ao recurso de ofício, também não vejo reparos a fazer. Aplica-se a Súmula
Vinculante no 8. E o prazo para a Fazenda Nacional efetuar o lançamento conta-se da
ocorrência do fato gerador porque a empresa autuada fez pagamentos antecipados, ainda
que parcialmente, da Cofins dos meses exonerados (art. 150, § 4o).
No mais, com fulcro no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/19991, adoto e ratifico os
fundamentos do acórdão de primeira instância.
Por tais razões, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário e ao recurso
de ofício.”
(assinado digitalmente)
Walber José da Silva
Desse fato se depreende dois efeitos:
1. O recurso de Embargos propostos pelo Conselheiro deveriam ter sido
rejeitados à época, por falta de objeto;
2. O Acórdão de Embargos n° 3302-007.285, de 19 de junho de 2019 deve
ser anulado.
Sendo assim, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para suprir o vício,
imprimindo efeitos infringentes para anular o Acórdão de Embargos n° 3302-007.285, de 19 de
junho de 2019.
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.107 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000227/2008-54

É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital